Tribunal: STF
Processo: ARE 1526773
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA. MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. VITÓRIAPREV. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA C/C DANOS MORAIS, COBRANÇA DE VALORES E OBRIGAÇÃO DE FAZER. REVISÃO INSUBSISTENTE. NÃO COMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS SOB A ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. CONSTATAÇÃO DE VALORES PAGOS A MENOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. DESPROVIMENTO DO APELO DA AUTORA. DECISÃO UNÂNIME.



    1. De proêmio, constata-se que o caso comporta sua reanálise por meio da remessa necessária, haja vista a iliquidez do comando sentencial, atraindo a incidência do art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil.



    2. Cuida-se, na origem, de Ação de Revisão de Aposentadoria c/c Danos Morais, Cobrança de Valores e Obrigação de Fazer proposta por Marisa Pinheiro Monteiro em face do Município da Vitória de Santo Antão e do Instituto VITÓRIA PREV.



    3. Da detida análise das provas carreadas aos autos, conclui-se que a autora é servidora aposentada do Município da Vitória de Santo Antão, tendo ingressado no serviço público em fevereiro de 1985 e passado para a inatividade em 03/06/2019.



    4. Revisão do ato de aposentadoria. A demandante sustenta incorreção de seu ato de aposentação, porquanto a verba relativa a seu vencimento base deveria ter sido calculada sobre jornada de 240 horas/aula, nos moldes autorizados pela lei municipal nº 4.041/2015. Expõe que, quando da superveniência da lei municipal nº 4.328/2018, alteradora do diploma retro citado, e que reduziu o teto de jornada de trabalho para 200 horas/aula, já havia completado os requisitos para a aposentadoria nos moldes da lei revogada.



    5. O § § 1º e 2º, do art. 30, da lei municipal nº 4.041/2015, estabeleciam que o professor da Educação Básica poderia vir a cumprir jornada de trabalho de até 240 horas/aula mensais.



    6. Todavia, para que pudesse vir a se aposentar com jornada de trabalho ampliada, deveria, segundo o § 6º, do art. 29, da lei municipal nº 4.042/2015 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério), permanecer com a nova carga horária pelo período mínimo de 36 (trinta e seis) meses. Já a lei municipal nº 4.328, de 26 de dezembro de 2018, alterou a redação do mencionados §§ 1º e 2º, do art. 30 da lei municipal nº 4.041/2015, através de seu art. 17.



    7. Analisando-se as provas dos autos, com efeito, os cálculos para a aposentadoria da requerente foram realizados com base em 200 horas/aulas mensais. Ocorre, porém, que inexiste nos autos qualquer comprovação de que a autora efetivamente cumprira, na época de sua aposentação, a determinação contida no citado § 6º, do art. 29, da lei municipal nº 4.042/2015, quanto ao cumprimento do interstício de 36 (trinta e seis) meses em jornada ampliada, quando da requisição da aposentadoria em 12/11/2018.



    8. Em verdade, a própria autora reconhece, consoante afirmado nas razões do apelo, que não havia cumprido o critério do citado § 6º quando do pedido de sua aposentadoria, ressaltando, inclusive, ter permanecido em atividade para poder adquirir o direito ao melhor cálculo, enfatizando que recolhera a contribuição previdenciária sobre a jornada ampliada até a aposentadoria.



    9. Não há como considerar que o direito à aposentação com jornada ampliada (240 horas/aula) efetivamente passou a integrar o patrimônio jurídico da autora se, na época em que vigente a norma, não ocorrera a aquisição dos elementos necessários para o exercício do direito.



    10. Sob a perspectiva de tal situação jurídica, não há fundamento na irresignação da autora quanto ao desrespeito, pela sentença hostilizada, do princípio tempus regit actum, e, em consequência, da Súmula nº 359[1] do STF e do Tema 334[2] (RE 630501), exatamente porque, à época do pedido de aposentação, o específico requisito atinente à ampliação da jornada de trabalho (interstício de 36 meses) não havia sido aperfeiçoado, não chegando a ser alcançado antes da superveniência da lei municipal nº 4.329/2018. Reforça-se não existir nos autos prova de que a autora tenha laborado sob jornada ampliada, ainda sob a vigência da lei nº 4.042/2015, durante todo o lapso temporal exigido.



    11. Entende-se incabível a distinção feita pela apelante entre “requisitos” para concessão da aposentadoria e “critérios” atinentes à jornada de trabalho. A regra disposta no § 6º, do art. 29, da lei nº 4.042/2015 trata do direito de o servidor poder incorporar, para fins previdenciários, a ampliação de jornada de trabalho eventualmente exercida por 36 (trinta e seis) meses. Tal direito apenas estaria agregado na esfera jurídica da servidora com o implemento do tempo. Ocorre que a lei permissiva foi revogada antes que a implementação do direito (incremento da jornada de trabalho para fins previdenciários) pudesse ocorrer.



    12. Em sendo assim, não há que se falar, portanto, em revisão do ato de aposentadoria da autora, de modo que escorreitos os fundamentos da sentença para improcedência de referido pedido.



    13. Cobrança de valores inadimplidos. Analisando as provas colacionadas aos autos, observa-se que a autora, em dezembro de 2018, recebia vencimentos correspondentes a uma jornada de 240 horas/aula.



    14. No entanto, conforme bem discriminado na sentença, os documentos contidos no caderno processual dão conta que a autora recebia o equivalente a 240 horas/aulas, consoante contracheques de ID’s 22541787 - Pág. 1/2 e trabalhava essa mesma quantidade de horas ou até menos consoante certidões de ID 22541790 - Pág. 1/4 e 22541792 - Pág. 1, e ID 22541793 - Pág. 1.



    15. É importante registrar que a jornada de trabalho de 240 horas/aulas em nada modifica os valores do teto de jornada de trabalhos descritos nas leis de regência, sendo esse excedente considerado como trabalho extraordinário, não havendo repercussão no cálculo da aposentadoria.



    16. Gize-se, por oportuno, que somente integram os proventos de aposentadoria as gratificações de caráter permanente, excluída a possibilidade de incorporação das horas extras percebidas pela autora, cuja natureza é transitória.



    17. Como visto, a lei municipal nº 4.328, de dezembro de 2018, passou a prever jornada máxima de trabalho de 200 horas/aula, motivo pelo qual a servidora suportou uma diminuição de carga horária de 40 horas, com reflexo em sua remuneração. A demandante sustenta, todavia, que, na prática, continuou a exercer jornada de trabalho de 240 horas/aula, porém recebendo como se exercesse apenas 200 horas/aula.



    18. Sendo assim, também neste ponto, foi escorreita a sentença, já que o Município da Vitória de Santo Antão conseguiu demonstrar que a demandante não recebia um valor aquém do que efetivamente trabalhava.



    19. Gratificação por Desempenho. A sentença deve ser mantida, ainda, no tocante à progressão horizontal mediante o cumprimento de tempo na carreira ou por desempenho, esse último, mediante processo de avaliação em sua integralidade, conforme disposição dos arts. 15 e 16 da Lei Municipal nº 4.042/2015.



    20. De acordo com o art. 16, §1º, da Lei Municipal nº 4.042/2015, tem direito à progressão por desempenho os professores efetivos que alcançarem no mínimo 70% (setenta por cento) da pontuação máxima definida no processo de avaliação de Desempenho.



    21. Entretanto, conforme visto, o Município não apresentou o documento que atestaria se a demandante conseguiu atingir a pontuação necessária à sua progressão, mesmo tendo sido intimado para que o fizesse, após deferimento do pedido de exibição de documento pela Magistrada sentenciante.



    22. Assim, deve ser mantida a condenação da Edilidade ao pagamento da gratificação de 5% (cinco) por cento sobre os vencimentos da parte autora, com a ressalva de quenão cabe reflexos no valor da aposentadoria, porquanto apenas deveria ter integrado a remuneração da autora por 06 meses, já que incidente apenas de Janeiro a junho/2019, que era quando deveria ter recebido.



    23. Da gratificação por função de vice-diretora (30%). Diz a demandante que faz jus à incorporação da gratificação por função de vice-diretora no percentual de 30% (trinta por cento), com direito adquirido desde 2016, e requer que seja declarada a legalidade de tal incorporação, bem como que o Instituto Vitória Prev seja condenado ao restabelecimento vitalício da gratificação nos proventos de inatividade da demandante, bem como ao pagamento retroativo da gratificação, desde a publicação de seu ato aposentatório em 2019.



    24. Com efeito, o direito à estabilidade financeira no Município de Vitória de Santo Antão foi estabelecido pela Lei Municipal nº 4.042 de 08 de dezembro de 2015.



    25. O direito à estabilidade financeira é garantido àqueles que percebem gratificações por cinco anos consecutivos ou sete anos intercalados, respeitados o direito adquirido. Como se vê, a autora diz que exerceu a função de vice diretora no período entre 2009 e 2016. Entretanto, não se pode contar tempo de percepção de gratificações antes da norma entrar em vigor, salvo se houvesse sido estipulada a retroatividade da lei expressamente, o que não ocorreu.



    26. Assim, tendo a impetrante recebido as gratificações entre os anos de 2012 e 2016, não há como lhe garantir qualquer direito previsto na lei promulgada em dezembro de 2015. A ausência de lei dispondo sobre a estabilidade financeira antes de 2015, inviabiliza a concessão do referido direito, sendo inviável conferir efeitos retroativos à Lei Municipal nº 4.042, criando situação jurídica inexistente à época pretérita, desvirtuando, assim, a intenção do legislador.



    27. Danos morais. No que pertine à responsabilização do Estado por supostos danos morais causados, agiu igualmente com acerto o juiz sentenciante ao julgar improcedente o pedido.



    28. Não se pode negar que o inadimplemento por parte do Município apelado no tocante à gratificação de desempenho causou aborrecimentos à servidora. Entretanto, tal fato isolado, sem que haja comprovação de transtornos efetivamente sofridos, não ultrapassa o limite de tolerância a que todas as pessoas que convivem em sociedade estão sujeitas.



    29. Isso porque o referido inadimplemento, isoladamente, não é capaz de atingir a dignidade e a honra de um servidor, configurando, sim, um dissabor sofrido, o que, por certo, não tem o condão de gerar a obrigação indenizatória por parte da edilidade.



    30. Em relação aos honorários e as custas processuais, diante da sucumbência recíproca, deverão ser repartidos igualmente entre as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma. No entanto, a fixação dos honorários será apenas quando da liquidação do julgado, respeitada a suspensão prevista no art. 98, § 3º do CPC em relação à parte autora.



    31. Quanto aos consectários legais aplicáveis à condenação, devem ser aplicados os Enunciados Administrativos nºs 9, 13, 18 e 24 da Seção de Direito Público, republicados em 11 de março de 2022.



    32. Reexame necessário parcialmente provido, prejudicado o recurso voluntário, no sentido de determinar que os honorários e as custas processuais, diante dasucumbência recíproca, deverão ser repartidas igualmente entre as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma. No entanto, a fixação dos honorários será apenas quando da liquidação do julgado, respeitada a suspensão prevista no art. 98, § 3º do CPC em relação à parte autora, bem como para consignar a aplicação dos Enunciados nº. 9, 13, 18 e 24 da Seção de Direito Público deste e. Tribunal de Justiça, republicados em 11 de março de 2022, no cálculo dos juros de mora e correção monetária.



    33. Apelo da autora desprovido.



    34. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Analisando-se as provas dos autos, com efeito, os cálculos para a aposentadoria da requerente foram realizados com base em 200 horas/aulas mensais. Ocorre, porém, que inexiste nos autos qualquer comprovação de que a autora efetivamente cumprira, na época de sua aposentação, a determinação contida no citado § 6º, do art. 29, da lei municipal nº 4.042/2015, quanto ao cumprimento do interstício de 36 (trinta e seis) meses em jornada ampliada, quando da requisição da aposentadoria em 12/11/2018.



    Em verdade, a própria autora reconhece, consoante afirmado nas razões do apelo, que não havia cumprido o critério do citado § 6º quando do pedido de sua aposentadoria, ressaltando, inclusive, ter permanecido em atividade para poder adquirir o direito ao melhor cálculo, enfatizando que recolhera a contribuição previdenciária sobre a jornada ampliada até a aposentadoria.



    Não há como considerar que o direito à aposentação com jornada ampliada (240 horas/aula) efetivamente passou a integrar o patrimônio jurídico da autora se, na época em que vigente a norma, não ocorrera a aquisição dos elementos necessários para o exercício do direito."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente